Tribunal: STF
Processo: AI 508567
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-08-04
Data de publicação: 2009-08-04

Ementa:
CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE. IOF.

1.	A imunidade 
   tributária, prevista no art. 150, VI, c, da Constituição, 
   concernente às entidades assistenciais sem fins lucrativos, 
   incide também sobre o IOF. Precedentes.
2.	Improcedência do 
   pedido de sobrestamento do feito, tendo em vista o decidido na 
   ADI 1.802-MC/DF.
3.	Agravo regimental improvido.